Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705690-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (ID 59653043), tendo em vista a afetação, pelo STF, do tema em que se discute a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271 – Tema 1.266). A parte recorrente, então, apresentou o requerimento de ID 59804921, descrito no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 61323017): (...) Analisando os autos, entendo que assiste razão à parte recorrente, que requer o levantamento da suspensão. O Tema 1.266 do STF, conforme esclarecido na decisão de sobrestamento do recurso extraordinário, pretende “uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. O acórdão de ID 53255047, contudo, não tratou sobre a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal, mas sobre a suposta inexistência de lei local editada após à vigência da LC 190/2022, que obstaria a cobrança do tributo. (...) No recurso extraordinário de ID 55367998, a parte recorrente alega, em síntese, que “no caso do Distrito Federal, a lei distrital editada logo após a EC 87/15, qual seja, a Lei 5.546/15, lastreada apenas no Convênio ICMS 93/15, foi declarada inconstitucional por ocasião do julgamento da ADI 5.469, em conjunto com o Tema 1.093 de repercussão geral , a partir de 01.01.2022, sendo certo que, após a decisão da Suprema Corte e a despeito da edição da LC 190/22, até o momento não há qualquer norma estadual, válida, vigente e eficaz, instituindo a cobrança em questão no Distrito Federal;”. A parte recorrente já havia ressaltado na inicial do mandado de segurança que “não discute a aplicação da anterioridade da lei complementar, mas a falta de lei no distrito federal que autorize a cobrança do ICMS-DIFAL.” (ID 50680621, fl. 5), dissociando a matéria tratada nos autos daquela pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. Assim, nos termos do artigo 1.037, § 12, inciso II, do CPC, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos possui distinção em relação ao Tema 1.266 do STF. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso extraordinário de ID 57759552 ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031